Tribunal: TRF3
Processo: 5025501-79.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
275/366)

5025501-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025501-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ATOMES CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICE MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS GONCALVES - SP275856-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025501-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ATOMES CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICE MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS GONCALVES - SP275

Inteiro teor:
275/366)

5025501-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025501-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ATOMES CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICE MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS GONCALVES - SP275856-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025501-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ATOMES CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICE MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS GONCALVES - SP275856-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ATOMES CORDEIRO DA SILVA contra a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança requerido com a finalidade de restabelecer o pagamento da sua aposentaria cassada em Processo Administrativo Disciplinar.

Sustenta o agravante, em síntese, que houve excesso de prazo para conclusão do PAD, além de outros vícios procedimentais que acarretariam a prescrição.

Sustenta, outrossim, ser portador de “processo demencial compatível com as sequelas neurológicas próprias do acidente vascular cerebral, além de ser interditado civilmente, o que implica a impossibilidade de provar sua inocência no PAD.

No mérito, sustenta que não existe qualquer prova que vincule o Impetrante, aos supostos atos ilícitos de concessão de aposentadorias, pois todas elas tiveram amparo nas exigências previstas no art. 22 do Decreto no 3.048/99.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id97933157).

Contraminuta ao recurso (Id107361353).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025501-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ATOMES CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: VERONICE MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS GONCALVES - SP275856-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida em favor do agravante.

Com efeito, não houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida:

“Conforme documentos juntados, constata-se que, no ano de 2013, houve a instauração do PAD no 35664.000326/2013-31, no entanto, considerando que o ora impetrante se encontrava em licença para tratamento de saúde em razão de um Acidente Vascular Cerebral, a apuração das suas condutas restou postergada para após o reestabelecimento da sua incapacidade, motivo pelo qual foi gerado, no ano de 2014, o PAD no 35664.000494/2014-15.

Verifica-se nos autos do PAD, que o impetrante foi indiciado pela inobservância dos deveres impostos nos incisos II e III do art. 116, bem como pela violação da proibição contida nos incisos IX e XI do art. 117, todos da Lei no 8.112/90, sendo, ao final, com base no art. 132, XIII, da Lei 8112/90, sugerida a aplicação da penalidade de “CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA”, por transgressão ao inciso IX e XI do art. 117 também da Lei no 8112/90.

Ressalto que, não obstante o PAD tenha sido juntado aos autos, há diversas páginas ilegíveis, o que prejudicou uma análise completa.

Cumpre-me realçar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e validade, desse modo, é necessária prova em sentido contrário para a desconstituição tais atos.”

De fato, não há elementos suficientes nos autos a demonstrar a existência de vícios ou irregularidades no PAD que autorizem, de plano, a concessão da liminar, fazendo-se necessária a instrução probatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.